Tribunal: STF
Processo: Rcl 51062
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM E O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. TEMA 831. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Ao apreciar o RE 889173 esta Corte decidiu que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, nada especificando a respeito do período compreendido entre a prolação da decisão concessiva da segurança e o trânsito em julgado da ação.



    2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada no acórdão reclamado e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, o que inviabiliza o processamento da ação reclamatória.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.